Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIVERGÊNCIA ACERCA DO SALDO NA CONTA DO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extingo o presente feito sem exame de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Fundamentou o juízo de origem que a matéria objeto dos autos (PASEP), demandaria cálculos complexos, com necessidade de realização de perícia técnica, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais para processamento da demanda.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente na decisão de ID 69439088. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em razões recursais sustenta o recorrente a competência dos Juizados Especiais. Aduz que a solução da controvérsia exige tão somente simples cálculos aritméticos, não havendo necessidade de perícia técnica. Requer a reforma da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
4. A apuração do valor atualizado e acrescido dos rendimentos legais do PIS/PASEP exige a incidência de diversos índices, como ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, conforme a legislação aplicável à espécie (Leis Complementares e diversas Resoluções do BACEN).
5. O art. 3o da Lei no 9.099/95 dispõe que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A necessidade de cálculos aritméticos e apuração de valores decorrentes de correção monetária, juros e encargos aplicados pelo réu na conta PASEP do autor, demanda prova pericial. Nesse sentido: Acórdão 1315108, 0739301-92.2020.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2021, publicado no DJe: 22/02/2021 e Acórdão 1949979, 0721177-49.2024.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.
6. Eventual cálculo técnico deve vir previamente acertado (art. 35 da Lei no 9.099/95). Ademais, a sentença não pode ser ilíquida, de modo a permitir o cálculo de liquidação (art. 38, parágrafo único da Lei).
7. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, não merece reparos a sentença que declarou a incompetência absoluta.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95, e por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.